Tribunal: TJBA
Processo: 8037212-98.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037212-98.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA AUXILIADORA IMPERIAL PIMENTEL PEREIRA

Advogado(s)
:
THIAGO GALVAO PEDREIRA, ALEX SANDRO BRAGA DE ANDRADE, LEONARDO GALVAO PEDREIRA, NICOLE GALVAO PEDREIRA

AGRAVADO: CONDOMINIO CIVIL CENTER LAPA

Advogado(s)
:
MARIA CRISTINA LANZA LEMOS DEDA, ALINE DEDA MACHADO SANTANA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO REALIZADO FORA DO PROCESSO. INEFICÁCIA/INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. DEVEDORAS QUE NÃO TINHAM CIÊNCIA DO PROCESSO, QUE NÃO SABIAM DA SUBMISSÃO DO ACORDO À HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL E QUE NÃO FORAM INTIMADAS DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA.

1.
A eficácia de qualquer sentença está condicionada, por decorrência da garantia do devido processo que tem como elemento essencial o respeito ao contraditório, à citação das partes que integraram a relação processual ou ao comparecimento prévio que seja capaz de suprir a citação. Na ação de origem,
nem a pessoa jurídica efetivamente demandada e nem a ora agravante foram citadas
ou compareceram
espontaneamente aos autos.

2. O pedido de homologação do acordo que foi submetido pela autora da ação não foi assinado conjuntamente por advogados da parte com quem ela transacionou ou mesmo por qualquer delas pessoalmente.

N
em a agravante e nem a pessoa jurídica que foi demandada sabiam da existência da ação quando assinaram o acordo extrajudicial (um dia após a propositura da ação), já que nenhum elemento do termo de confissão de dívida dá a entender que aquela avença seria submetida à homologação, tanto que no pacto não houve referência alguma ao processo.
Não por outro motivo nenhuma delas foi
intimad
a
da sentença homologatória.

3.
O
título que lastreia a pretensão, que é a sentença homologatória do acordo
feito fora do processo
, é manifestamente inexigível na perspectiva da agravante assim como na perspectiva da pessoa jurídica que foi
efetivamente
demandada
.

4. Recurso provido
para reformar a decisão atacada e nesse contexto acolher a impugnação ao cumprimento de sentença em razão da inexigibilidade do título judicial,
colocando fim à fase de execução.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8037212-98.2023.8.05.0000
, em que figuram como apelante
MARIA AUXILIADORA IMPERIAL PIMENTEL PEREIRA
e como apelada
CONDOMINIO CIVIL CENTER LAPA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO
nos termos do voto do relator.